Tribunal: TJSP
Processo: 2215715-06.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2215715-06.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Valinhos, em que é
embargante JOSÉ DO CARMO GATTI (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
NIVALDO PATRÍCIO MARQUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON
DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2215715-06.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 24632
2
Embargos de Declaração no 2215715-06.2019.8.26.0000/50000
Embargante: José do Carmo Gatti
Embargado: Nivaldo Patrício Marques
Comarca de Valinhos - SP
Voto no 24632
Embargos de Declaração. Ausência de omissão, contradição
ou obscuridade no julgado. Caráter meramente infringente.
Embargos rejeitados.
Versam estes autos sobre embargos de declaração
oferecidos ao v. acórdão de relatoria do D. Desembargador Gilberto
Leme que não deu provimento a agravo de instrumento interposto
contra decisão que declarou a preclusão de prova pericial.
O agravante apresentou estes embargos em que insistiu
na alegação de suspeição da perita e afirmou não ser verdade a
afirmação no acórdão de ter sido intimado duas vezes, não podendo a
perita exercer o papel da magistrada, observando-se que a perícia
seria realizada após a reserva de honorários pela Defensoria Pública.
Os embargos são tempestivos e me foram distribuídos
em razão da aposentadoria do Relator Des. Gilberto Leme.
É o relatório.
Não há contradição, omissão ou obscuridade no
julgado.
Nesta ação de indenização por danos materiais e
morais decorrente de acidente de trânsito, ora em fase de
cumprimento de sentença, a decisão agravada declarou preclusa a
realização de perícia para avaliação do imóvel penhorado do
executado, consignando que ele discutiu questões que fugiam à sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2215715-06.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 24632
3
alçada e não demonstrou porque não compareceu na data designada
para a vistoria do imóvel, o que era necessário porque deveria abri-lo.
Entende-se das confusas alegações do agravante que a
perita teria indicado dia e horário para avaliar o imóvel, com o que ele
não concordou, na medida em que entendeu que isso deveria ocorrer
após a reserva dos honorários e não poderia ela fazer a intimação.
O acórdão consignou que a perita intimou o agravado
para a realização da prova e ele não compareceu ao local para abrir o
imóvel, o que inviabilizou a avaliação.
Disso, conclui-se que esta C. Câmara decidiu que a
perita, ao contrário do que o agravante alegou, poderia cientificá-lo da
data e horário da vistoria do imóvel.
Consignou, outrossim, não ser da alçada do agravante a
questão referente ao início dos trabalhos da perita após a reserva dos
honorários pela Defensoria Pública, o que foi consignado em decisão
anterior, e que inexistiam razões para a suspeição.
Os presentes embargos, em que se sustenta tese
contrária ao decidido no acórdão embargado, no sentido da existência
da suspeição e de irregularidades na intimação para comparecer à
perícia e ao seu início, buscam apenas a revisão deste, tendo caráter
meramente infringente.
Rejeito-os, pois.

Morais Pucci
Relator